Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGO 13, § 2o, DA LEI 5.478/68. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As necessidades básicas dos filhos menores são presumidas e devem ser atendidas, como decorrência do poder familiar e dever de manutenção da própria pole.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, o termo inicial da obrigação alimentícia é a data da citação.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.